Tribunal: TJDFT
Processo: 0739560-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA SENTENÇA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. APONTAMENTO APENAS NO FINAL DO CURSO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE.
1. Considerando que o apelo interposto pela ré, ao impugnar os fundamentos adotados na sentença, cumpriu a exigência contida no art. 1.010, III, do CPC, não se deve reputar tal peça recursal como inadmissível, sob pena de excesso de formalismo. Preliminar rejeitada.
2. A instituição de ensino não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da aluna, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil, na medida em que não foi comprovada irregularidade contida no certificado de conclusão do ensino médio capaz de justificar a negativa de emissão do certificado de conclusão de curso superior, após a aluna ter realizado de forma regular o Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, com início no 1o semestre de 2017 e término em julho de 2019.
3. A emissão do certificado de conclusão de ensino superior é obrigação contratual intrínseca à relação jurídica firmada pelas litigantes, de modo que a alegação de eventual irregularidade na comprovação de conclusão do ensino médio deveria ter sido alegada no momento da matrícula. O apontamento apenas no momento em que a consumidora requer o respectivo certificado, depois de ter terminado o curso, configura verdadeiro comportamento contraditório da instituição de ensino, atentando contra o princípio da boa-fé objetiva estabelecido pelo Código Civil de 2002.
4. Comprovada a prática de ato ilícito do estabelecimento de ensino, bem como o dano extrapatrimonial sofrido, há o dever de indenizar a estudante pelos danos morais sofridos, nos termos do art. 927 do Código Civil.
5. A quantia fixada na sentença para a indenização pelos danos morais sofridos mostra-se adequada e proporcional ao dano causado, considerando que a aluna concluiu o curso em meados de 2019, mas foi impedida de usufruir da formação adquirida de forma plena, em razão da conduta da instituição de ensino, que negou à aluna, o direito de receber o diploma após a conclusão do curso, gerando-lhe angústia e sofrimentos.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.